Tribunal: CARF
Processo: 10120.729772/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729772/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.090 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
R. V. BOAS - CONFECCAO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13603.722580/2015-37, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729772/2015-17
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.090 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.729772/2015-17

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-003.084, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
O contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o interessado ingressou com
Recurso Voluntário contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Suscita a nulidade do presente processo uma vez que não foi assegurado o seu
direito ao contraditório e à ampla defesa.
- Afirma que não foi intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar a
declaração, como determina o art. 32-A da Lei no 8.212/91.
- Aponta a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN,
conforme entendimento da Receita Federal constante da IN 971/09 e do Manual da GFIP/SEFIP.
- Alega a modificação do critério jurídico do lançamento e a impossibilidade de se
exigir tributo e multa de forma retroativa.
- Defende que, conforme jurisprudência do CARF, as multas por falta de entrega
de GFIP à Previdência devem seguir o rito previsto na Lei no 11.941/09 ainda que os fatos a que
se refiram sejam anteriores à vigência da norma.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Relatora.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.084, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar incialmente que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.090 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.729772/2015-17

na legislação de regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os
dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
corretamente identificados no Auto de Infração, não havendo vício que
enseje a sua nulidade. Cumpre ressaltar que somente a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, nos termos do
art. 14 do Decreto 70.235/72, não havendo cerceamento do direito de
defesa do contribuinte quando lhe é dada a oportunidade de apresentar
documentos e esclarecimentos para tentar afastar a tributação contestada.
Quanto à ausência de intimação prévia ao lançamento, aplica-se o
previsto na Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este
entendimento. A intimação somente será realizada se for necessária, ou
seja, se a autoridade fiscal não dispuser de elementos suficientes para
efetuar o lançamento, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que
se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem apuração de
incorreções em seu conteúdo.
Importante salientar que a ausência de intimação prévia não causou
prejuízo e não impediu o exercício do direito de defesa do interessado,
uma vez que este apresentou Impugnação e Recurso Voluntário
demonstrando ter pleno conhecimento das infrações que lhe foram
imputadas.
Sobre a ocorrência de denúncia espontânea, deixo de tecer maiores
considerações tendo em vista o disposto na Súmula CARF n° 49, também
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Da mesma forma, não há que se falar em modificação do critério jurídico
adotado no lançamento. A alteração na sistemática de aplicação de
multas vinculadas à GFIP ocorreu com a inclusão do art.32-A da Lei no
8.212/91 pela Lei no 11.941/09, ou seja, anteriormente ao ano calendário
que aqui se examina.
Cabe ressaltar nesse ponto que a multa aplicada no caso em tela é
justamente a prevista no art.32-A da Lei no 8.212/91 e não a indicada em
seu art. 35-A como sugere o recorrente.
Vale mencionar, por fim, que a responsabilidade por infrações da
legislação tributária é objetiva, não dependendo da intenção do agente e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do art.
136 do Código Tributário Nacional. Além disso, segundo o art. 142 do
mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.090 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.729772/2015-17

vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou
não das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital